Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701885-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: LGL PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA, ADONIAS PEREIRA SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS contra as decisões de ID 238280829 e 239413749 proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução n. 0716198-96.2023.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa SISBAJUD de forma reiterada e a pesquisa junto ao CRC-JUD. Não há pedido de tutela antecipada ou efeito suspensivo no recurso. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE OS AGRAVADOS para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. DEFIRO o pedido para que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS, inscrito na OAB/SP sob o no 405.595, ressalvando a sistemática do PJe quanto à publicação exclusiva. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025 12:48:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador